Tribunal: STJ
Processo: 5007061-60.2022.8.21.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787413 - RS (2024/0419777-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SOLANGE DA TRINDADE
ADVOGADO
: PEDRO TRINDADE PETERSEN - RS116540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão que não admite o recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade, considerando-se que seu dispositivo é único, ainda que a
fundamentação contenha múltiplas causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante, ao interpor agravo em recurso especial, deve
refutar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, em
observância ao princípio da dialeticidade. A ausência de impugnação específica
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC, e da Súmula n. 182 do STJ.
3. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a alegações genéricas,
sem demonstrar, de forma clara e fundamentada, como os óbices processuais
apontados na decisão agravada (Súmulas n. 7 do STJ e n. 282 e 356 do STF)
não seriam aplicáveis. A impugnação da
exige estrutura
Súmula n. 7/STJ
argumentativa específica, com o cotejo entre as premissas fáticas admitidas
pelo acórdão recorrido e as teses jurídicas sustentadas no recurso especial.
4. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça
pelo Tribunal de origem ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso
especial, incluindo a análise dos pressupostos específicos relacionados ao
mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 123
do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d8e74767-0fa6-4687-a162-b573f55a098f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51724014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d8e74767-0fa6-4687-a162-b573f55a098f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787413 - RS (2024/0419777-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SOLANGE DA TRINDADE
ADVOGADO
: PEDRO TRINDADE PETERSEN - RS116540
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão que não admite o recurso especial deve ser impugnada
em sua integralidade, considerando-se que seu dispositivo é único, ainda que
a fundamentação contenha múltiplas causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte agravante, ao interpor agravo em recurso especial, deve
refutar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, em
observância ao princípio da dialeticidade. A ausência de impugnação
específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932,
inciso III, do CPC, e da Súmula n. 182 do STJ.
3. No caso concreto, a parte agravante limitou-se a alegações
genéricas, sem demonstrar, de forma clara e fundamentada, como os óbices
processuais apontados na decisão agravada (Súmulas n. 7 do STJ e n. 282 e
356 do STF) não seriam aplicáveis. A impugnação da Súmula n. 7/STJ exige
estrutura argumentativa específica, com o cotejo entre as premissas fáticas
admitidas pelo acórdão recorrido e as teses jurídicas sustentadas no recurso
especial.
4. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça
pelo Tribunal de origem ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso
especial, incluindo a análise dos pressupostos específicos relacionados ao
mérito da controvérsia, conforme entendimento consolidado na Súmula n.
123 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51372398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:04
Código de Controle do Documento: 9f0d9241-badd-490a-a59d-5335d2d1da6e

Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA RIOGRANDENSE
DE SANEAMENTO contra decisão de minha lavra que não conheceu do respectivo
agravo em recurso especial (fls. 382-386).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente
a ação de restituição de quantia paga ajuizada pela ora Agravada, a fim de condenar a ora
Agravante (fls. 218-223):
[...] à devolução em dobro do valor cobrado a título de taxa de religamento
da água e de reaviso de débito, totalizando R$159,66 (cento e cinquenta e nove reais
e sessenta e seis centavos), com correção monetária pelo IPCA a contar do
desembolso de cada parcela que compõe o valor e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da
parte autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), que deve ser corrigida
monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês a contar da citação, nos termos da fundamentação.

O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 286-295). A
propósito, a ementa do referido julgado (fl. 294):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C COM DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO: Configura falha na
prestação do serviço a interrupção do abastecimento de água, ainda que motivada
por inadimplemento do usuário, quando não antecedida por notificação prévia. A
parte ré não se desincumbiu de comprovar o envio da notificação de débito para o
endereço da consumidora. Precedentes desta Corte.
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: Evidenciada a falha na prestação dos
serviços da ré que privou a parte autora do uso de água, estão configurados os
requisitos do dano extrapatrimonial, dispensando comprovação específica, diante
dos infortúnios oriundos dos fatos relatados nos autos.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO: Ao não cumprir com seu dever de
informação, a parte ré realizou cobranças em conduta contrária à boa-fé objetiva, o
que autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos, conforme
precedente firmado pelo STJ. Sendo irregulares as cobranças por taxa de
religamento e reaviso do débito, ante a ausência de aviso prévio, consubstanciada
está a violação à boa-fé objetiva, razão pela qual é impositiva a condenação à
repetição em dobro dos valores indevidamente adimplidos pela autora.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 302-316),
contrariedade ao art. 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
Ponderou que o édito condenatório está lastreado em indevida inversão do
ônus da prova, bem como no intuito de que seja produzida "prova diabólica".
Documento eletrônico VDA51372398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:04
Código de Controle do Documento: 9f0d9241-badd-490a-a59d-5335d2d1da6e

Argumentou que o aviso de débito foi efetivamente encaminhado, contendo
informações sobre pendências no pagamento da fatura de julho/2022, com vencimento
em agosto/2022 e, mantido o inadimplemento, foi emitida ordem de suspensão de
abastecimento.
Aduziu que os documentos acostados aos autos "são válidos e suficientes para
comprovar o sustentado na defesa, ou seja, de que a requerida notificou a parte autora
antes de efetuar a suspensão da prestação dos serviços" (fl. 309).
Afirmou que a legislação de regência não traz exigência no sentido de que o
comunicado de corte de fornecimento seja encaminhado por meio de carta registrada ou
com entrega pessoal ao usuário. Assim (fl. 310):

[...] em havendo comprovação da postagem da notificação de corte para o
endereço do consumidor, resta cumprida a obrigação da concessionária, pois há
presunção de que os Correios cumprirão a missão a ele confiada, não havendo como
se exigir comprovação de que o usuário efetivamente recebeu tal notificação, já que
tal obrigação não está prevista em Lei.
Pontuou que o valor pago em duplicidade foi devidamente devolvido na via
administrativa, sob a foram de crédito na fatura de competência de 08/2022.
Asseriu que a residência da Agravada esteve apenas um dia com o
abastecimento de água interrompido, o que não poderia ter ocasionado o esvaziamento da
respectiva caixa d'água.
Esclareceu que desborda do razoável exigir que a ora Agravante apresente
elemento probante apto a demonstrar que, na hipótese dos autos, não houve vazamento,
sendo dever da Autora, ora Agravada, promover tal comprovação, sendo inaplicável a
inversão do ônus da prova preconizado no Código de Defesa do Consumidor, pois se
trata da prova impossível.
Arguiu que, na espécie, caso mantido o entende adotado pelo Tribunal
,
a quo
estaria caracterizada responsabilidade objetiva, porquanto foi efetivamente provado que a
ora Agravante não agiu com má-fé ou ilegalidade, bem como a inexistência de dano
efetivo decorrido da interrupção do serviço – também o nexo causal–, devendo ser
afastada a condenação por dano moral. Ademais, não existe "qualquer irregularidade na
conduta da Companhia, não se vislumbra nos autos nenhuma situação de dano à imagem
e/ou ao patrimônio do autor" (fl. 313).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 324-338).
O recurso especial não foi admitido (fls. 341-344).
Foi interposto agravo (fls. 352-363).
Por meio da decisão de fls. 382-386, o agravo em recurso especial não foi
admitido.
No presente agravo interno (fls. 390-395), a Agravante esclarece que, ao
contrário do consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA51372398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:04
Código de Controle do Documento: 9f0d9241-badd-490a-a59d-5335d2d1da6e

foram impugnados todos os fundamentos do provimento judicial que não admitiu o apelo
nobre na origem.
Foi apresentada impugnação (fls. 399-404).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL não
admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) incidência da Súmula n.
7 do STJ; e b) aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF. Contudo, a parte agravante,
nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum
dos fundamentos mencionados na decisão agravada.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o
in verbis
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022
Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a apontar usurpação da competência do STJ e a afirmar, de maneira
genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório, não tendo
esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo nobre, quais sejam, o não cabimento da
inversão do ônus probatório e a inexistência do dever de indenizar, de que maneira não
seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. Nesse sentido:

[...]
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
Documento eletrônico VDA51372398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:04
Código de Controle do Documento: 9f0d9241-badd-490a-a59d-5335d2d1da6e

ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
Documento eletrônico VDA51372398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:04
Código de Controle do Documento: 9f0d9241-badd-490a-a59d-5335d2d1da6e

elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

Outrossim, apenas para que não se alegue omissão, nos termos da Súmula n.
123 do STJ, compete ao Tribunal de origem verificar, fundamentadamente, a presença
dos pressupostos do recurso especial, motivo pelo qual não prospera o argumento de que
houve usurpação da competência desta Corte Superior, porque o juízo de admissibilidade
teria indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. "Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pela
Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do
recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez que constitui
atribuição do Tribunal
o exame dos pressupostos específicos do apelo nobre
a quo
relacionados ao mérito da controvérsia, nos termos da Súmula n. 123 desta Corte
Superior de Justiça" (AgRg no AREsp n. 2.032.402/SP, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
6/5/2022
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.891/PR, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/11/2022
30/11/2022

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ.
NOMEAÇÃO
DE
INVENTARIANTE.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568
/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA51372398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:04
Código de Controle do Documento: 9f0d9241-badd-490a-a59d-5335d2d1da6e

2. "Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes
do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure
usurpação de competência" (AgInt no AREsp n. 2.125.389/ES, Relator Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
10/3/2023
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
12/5/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51372398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:04
Código de Controle do Documento: 9f0d9241-badd-490a-a59d-5335d2d1da6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.787.413 / RS
Número Registro: 2024/0419777-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070616020228210011
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SOLANGE DA TRINDADE
ADVOGADO : PEDRO TRINDADE PETERSEN - RS116540
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: SOLANGE DA TRINDADE
ADVOGADO : PEDRO TRINDADE PETERSEN - RS116540
TERMO
Documento eletrônico VDA51652653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:13
Código de Controle do Documento: 81c85340-0818-42c0-8a33-fb84c00f024b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:59:13
Código de Controle do Documento: 81c85340-0818-42c0-8a33-fb84c00f024b